Tribunal: TJDFT
Processo: 0733660-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. DENÚNCIA. DÚVIDA MILITA EM FAVOR DA SOCIEDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA ESPECIAL RELEVÂNCIA. EXAME DE CORPO DE DELITO. LESÃO COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No recebimento da denúncia, como cediço, não se analisa o conteúdo da prova, mas, apenas, os indícios de que de fato tenha ocorrido um crime e haja a suspeita sobre quem seja seu autor, isto é, a dúvida milita em favor da sociedade. No caso dos autos, quando do oferecimento e do juízo de prelibação, constava as versões dos fatos apresentadas pela vítima e por sua filha, o exame de corpo de delito realizado na vítima, bem ainda o requerimento de medidas protetivas, todos esses documentos no sentido da materialidade delitiva e indícios de autoria atribuída ao réu, portanto suficiente para essa fase processual.
2. Demonstradas a autoria e a materialidade do crime imputado ao réu na denúncia, sobretudo pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelo depoimento de sua filha, bem ainda pelo laudo de exame de corpo de delito da vítima, deve ser mantida a condenação.
3. A palavra da vítima nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência é pacífica quanto a seu valor probatório, especialmente quando coerente com os demais elementos de prova produzidos nos autos.
4. A simples relevância de haver pedido expresso na denúncia, a fim de garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa, é bastante para que o juiz sentenciante, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor mínimo a título de reparação dos danos morais causados pela infração perpetrada, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano. Condenação mantida e em montante que não se revelou abusivo ou desproporcional.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.